Tribunal: TJMT
Processo: 1014906-34.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014906-34.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVANTE), RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 361.871.196-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TICIANO JULIANO MASSUDA - CPF: 025.882.131-03 (ADVOGADO), TICIANO JULIANO MASSUDA - CPF: 025.882.131-03 (PROCURADOR), MARCELO GUARITA BORGES BENTO - CPF: 002.749.286-98 (ADVOGADO), JESSICA GARCIA BATISTA - CPF: 214.370.188-82 (ADVOGADO), EDUARDO RAMOS VICOSO SILVA - CPF: 368.915.878-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE DE MULTA AMBIENTAL – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CDA – APLICABILIDADE DO DECRETO 20.910/32 –
TEMPUS REGIT ACTUM
– DECRETO N. 1986/2013 – APLICABILIDADE AOS FATOS POSTERIORES À SUA VIGÊNCIA –AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO – RECURSO PROVIDO.

1. “[...] A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 10/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual
. [...]” (
N.U 0000778-08.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEA/MT
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Defesa do Meio Ambiente que, em sede de
Ação Anulatória com pedido de tutela de urgência ajuizada por Ronaldo Venceslau Rodrigues da Cunha em face do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA/MT),
deferiu a liminar para determinar “
a suspensão da exigibilidade da CDA n. 20192090773 (fl. 19), proveniente do Auto de Infração n. 001/013/2009, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 447937/2009 instaurado, processado e julgado perante o INDEA/MT, não podendo tal título executivo ser objeto de cobrança ou servir para a imposição de medida coercitiva visando o recebimento do crédito que intitula, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.
”
.

A Ação proposta visa a extinção do crédito oriundo do Auto de Infração contra si lavrado, e apurado no respectivo processo administrativo em função do cometimento de infração administrativa consistente no “transporte de agrotóxico sem rótulo e sem lacre”

Insurge-se afirmando que o prazo de 03 anos para prescrição intercorrente não pode ser aplicado ao presente caso pois
tanto a Lei Federal 9.873/99 como o Decreto Federal no 6.514/2008 se referem ao âmbito da Administração Pública Federal, e por outro lado, não pode ser aplicado o Decreto Estadual no 1.986/2013, por este ter entrado em vigência apenas em 2013, tendo o auto de infração sido lavrado em 2009.

Aduz que ante a omissão legislativa no Estado de Mato Grosso, em relação ao prazo de prescrição intercorrente aplicável aos processos administrativos ambientais até a edição do Decreto no 1.986/2013, deve-se aplicar o Decreto Lei no 20.910/32, em razão da isonomia.

Assim, requer o deferimento do efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão agravada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado.

A liminar foi indeferida. (id. 24512480)

Parecer manifestou ausência de interesse.

Contrarrazões. (id. 104734481)

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEA/MT
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Defesa do Meio Ambiente que, em sede de Ação Anulatória com pedido de tutela de urgência ajuizada por Ronaldo Venceslau Rodrigues da Cunha em face do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA/MT), deferiu a liminar para determinar “
a suspensão da exigibilidade da CDA n. 20192090773.

A liminar foi deferida pelo juízo a quo nos seguintes termos:

“[...]Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 447937/2009, como: comprovante de postagem de carta de notificação acerca da autuação com aviso de recebimento, com carimbo que indica a data de 19.5.2009 (fl. 24); defesa administrativa e documentos, datada de 10.6.2009 (fls. 24-v/40-v); despachos de impulso proferidos em 25.6.2009 e 30.6.2009 (fl. 41); Parecer n. 022/UASSEJUR/09, datado de 23.11.2009 (fl. 41-v); despacho de encaminhamento proferido pelo Coordenador do INDEA/MT, datado de 30.11.2009 (fl. 42); decisão da autoridade julgadora de primeira instância administrativa, mantendo a penalidade imposta no Auto de Infração n. 001/013/2009, proferida em 14.01.2010 (fls. 42-v/44-v); despacho de impulso para que a parte autuada seja notificada da decisão de primeira instância administrativa, datado de 14.01.2010 (fl. 45); Termo de Notificação n. 001/13/2010, datado de 26.4.2010; comprovante de postagem de carta de notificação acerca da decisão da autoridade julgadora de primeira instância administrativa com aviso de recebimento, com carimbo que indica a data de 03.5.2010 (fl. 46); recurso administrativo dirigido ao Conselho Técnico e Administrativo do INDEA/MT, recebido em 25.5.2010 (fls. 46-v/49-v); despacho de encaminhamento proferido pelo Coordenador do INDEA/MT, datado de 17.6.2010 (fl. 50); voto do Conselheiro Relator do recurso administrativo interposto pela parte autuada ao Conselho Técnico Administrativo do INDEA/MT, manifestando pela manutenção da penalidade de multa, no entanto, adequando-a a 1300 UPF-MT, sem data (fls. 50-v/51); edital de notificação da decisão do referido conselho, publicado no Diário Oficial n. 26083 em 10.7.2013 (fls. 51-v/52); trecho da ata da reunião do Conselho Técnico Administrativo do INDEA/MT informando que, por unanimidade, o seu pleno indeferiu o recurso, porém decidiu por corrigir o valor da multa aplica nos termos do voto do relator, sem data (fl. 52-v); despacho proferido pela Secretária Executiva do CTA/INDEA/MT, datado de 15.7.2013 (fl. 53) despacho proferido pelo Coordenador do INDEA/MT para que a parte recorrente seja notificada da decisão de seu recurso, datado de 18.7.2013 (fl. 53-v); Termo de Notificação n. 001/13/2014, datado de 19.12.2014 (fl. 54); petição da parte autuada, recebida em 14.01.2015 (fl. 55/61). Dos atos acima mencionados, infere-se que, entre as datas do despacho de encaminhamento para julgamento – datado de 17.6.2010 (fl. 50) – e da decisão proferida pelo Conselho Técnico Administrativo do INDEA-MT quanto ao recurso interposto pela parte requerente – datada de 10.7.2013, conforme Diário Oficial n. 26083 (fls. 51-v/52) –, transcorreu prazo superior a 03 (três) anos, situação que importa reconhecer, ao menos nessa fase preliminar, a ocorrência da prescrição – intercorrente – da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação ao Auto de Infração n. 001/013/2009, com fundamento no Decreto Estadual n. 1.986/2013, configurando a existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da medida liminar pleiteada. Igualmente, se faz presente o perigo de dano, tendo em vista que o Processo Administrativo n. 447937/2009 foi concluído e a penalidade de multa imposta ao requerente em razão do Auto de Infração n. 001/013/2009 já foi inscrita em dívida ativa – CDA n. 20192090773 (fl. 19) –, impossibilitando-o de obter certidões, contrair financiamentos etc., prejudicando o exercício da atividade empresarial que desenvolve. Por fim, não se verifica o periculum in mora inverso haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

Inicialmente, necessário salientar a inaplicabilidade, ao caso em comento do Decreto Estadual n. 1986/2013, aos fatos anteriores à sua vigência, porquanto entrou em vigor em 1o.11.2013, tendo o Auto de Infração n. 001/013/2009 sido lavrado aos 19.5.2009 e da decisão proferida pelo Conselho Técnico Administrativo do INDEA-MT quanto ao recurso interposto pela parte requerente – datada de 10.7.2013, portanto, antes da publicação da norma.

Assim, considerando que a natureza do instituto da prescrição, esta não retroage para alcançar fatos pretéritos, aplicando-se, ao caso, o Decreto n. 20.910/1932, em respeito ao princípio
tempus regit actum
o qual prevê:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem
em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

(...)

Art. 3o Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.

Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Quanto a inaplicabilidade do Decreto n. 1.986/2013 à fatos pretéritos à sua vigência, posicionou-se este Colegiado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL – NÃO OCORRENCIA - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE
– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE– SENTENÇA REFORMADA - REEXAME PREJUDICADO.

1- A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 10/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.
2- No caso dos autos, ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam em impulso processual e que importam em apuração do fato, interrompendo, dessa forma, a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado. (N.U 0000778-08.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 21/12/2020)

Assim, no caso dos autos, não foi possível vislumbrar,
prima facie,
a inércia da Administração Pública hábil a justificar a concessão da tutela de urgência, assim impõe-se a reforma da decisão hostilizada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para revogar a liminar concedida pelo juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022